Tribunal: TJDFT
Processo: 0715300-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO NA ORIGEM. AUSÊNCIA. PERIÓDICO. JURISPRUDÊNCIA EM TESES. VERBA HONORÁRIA RECURSAL. ESTIPULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa, uma vez que se destinam a suprir omissão, dissipar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.
2. Rejeitam-se os aclaratórios quando o embargante não demonstra a existência de vício no acórdão embargado e, ao contrário, busca o reexame da matéria, a fim de emprestar ao recurso efeito infringente.
3. Inocorrente, na origem, arbitramento de honorários advocatícios, não há que se falar em estipulação de verba patronal recursal, conforme preceituam as edições 128 e 129 publicadas pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça na revista Jurisprudência em Teses.
4. Recurso não provido.